Tribunal: STF
Processo: ADI 5002
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.515/2000 DE MINAS GERAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE DE MINAS GERAIS. 



    1. Competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito tributário. 



    2. Inexistência de reserva de iniciativa do Poder Executivo em matéria tributária. 



    3. Princípio da isonomia observado no diploma estadual. Autoaplicabilidade de direitos e garantias fundamentais na atividade fiscal. 



    4. Inconstitucionalidade das normas pelas quais criados órgãos públicos e fixados prazos ao Poder Executivo para implementação de serviço público. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.